Tribunal: TJPA
Processo: 0804470-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804470-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO IVAN BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCAIL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA CONDENAR O ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO AGRAVADO FIXADOS EM 8% DO PROVEITO ECONÔMICO. CABÍVEL. SÚMULA 153 C/C TEMAS 410 E 421 DO STJ. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

O agravante aduz, novamente, que cancelou a CDA debatida antes do ingresso da exceção de pré-executividade, ensejando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF – Lei 6.830/80) que determina que “
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa forma a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.
Sustenta ainda, novamente, que a aplicação do art. 85, § 3º do CPC não é automaticamente aplicável às execuções fiscais e que, no caso específico de cancelamento, deveria ser aplicada a fixação por equidade
.

2. o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de que é possível a condenação da fazenda pública ao pagamento de honorários em decorrência do acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, com o decorrente cancelamento parcial da execução, com base no entendimento da Súmula 153 c/c os Temas 410 e 423 do STJ, bem como sua fixação deve considerar o que determina o art. 85, § 2º e § 3º do CPC.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas na Contrarrazão à apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

5. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

6. No entanto, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório do presente Agravo Interno, ainda que não acolhidos. O recurso sustentou razões e questões que entendeu relevantes para o desfecho da lide, exercendo faculdade que lhe confere a legislação. Assim, deixo de aplicar a multa referenciada no art. 1.021, § 4º do CPC

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 12398885, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para arbitrar honorários sucumbenciais em favor do ora agravado, em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico.

Insurge-se o Estado do Pará arguindo novamente que promoveu o cancelamento de uma de nove CDA ́s discutidas na ação originária, antes mesmo do ingresso do manejo da exceção de pré-executividade pelo agravado, tendo este sucumbido em relação às demais.

Reitera os mesmos argumentos trazidos em contrarrazões ao agravo de instrumento quanto aos pedidos subsidiários referentes à fixação dos honorários por equidade em caso de cancelamento da CDA e de sua redução pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4º do CPC.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso de Agravo Interno, no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O agravado apresentou Contrarrazões ID 13497384,
onde pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do Agravo Interno, e a condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, face ao caráter manifestamente protelatório do presente recurso
.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante alega mais uma vez que cancelou a CDA debatida antes do ingresso da exceção de pré-executividade, ensejando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF – Lei 6.830/80) que determina que “
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa forma a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.
Sustenta ainda, novamente, que a aplicação do art. 85, § 3º do CPC não é automaticamente aplicável às execuções fiscais e que, no caso específico de cancelamento, deveria ser aplicada a fixação por equidade.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas nas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de que é possível a condenação da fazenda pública ao pagamento de honorários em decorrência do acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, com o decorrente cancelamento parcial da execução, com base no entendimento da Súmula 153 c/c os Temas 410 e 423 do STJ, bem como sua fixação deve considerar o que determina o art. 85, § 2º e § 3º do CPC.

In Casu
, restou comprovado que, embora o cancelamento administrativamente seja brevemente anterior à interposição da exceção de pré-executividade, a PGE continuou buscando medidas expropriatórias considerando o total valor da dívida como se cancelamento não houvesse, o que sem dúvida deu causa à necessidade de ingresso da exceção de pré-executividade como meio de defesa.

Ademais, ainda que o valor de apenas uma CDA tenha sido afastado da execução fiscal em decorrência da exceção de pré-executividade, esta representa mais de 85 % (oitenta e cinco por cento) do valor total da execução.

Segundo o princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas decorrentes. Não é possível considerar, portanto, a aplicação do art. 26 da Lei 6.830/80 ao caso em questão.

Vejamos o teor da decisão:

“Parcial acolhimento de exceção de pré-executividade implica condenação da exequente em honorários advocatícios, com precedente vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça, Tema 410 dos Recursos Repetitivos com a seguinte tese fixada: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Façamos a cronologia da ação de execução fiscal no que importa:

·
10/07/2020 – ajuizamento da ação de execução fiscal com valor da causa declarado pela Fazenda Pública em R$ 2.874.500,78 (Dois Milhões e Oitocentos e Setenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais e Setenta e Oito Centavos);

· 13/07/2021 – petição da Fazenda Pública para o bloqueio de ativos financeiros do executado na ordem de R$ 4.239.951,32 (quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), já contabilizados honorários em favor da PGE no montante de R$ 706.658,55;

· 09/08/2021 – petição para averbação de veículos da executada;

· 19/10/2021 – deferida a averbação das restrições judiciais nos 13 veículos;

· 20/10/2021 – interposição da exceção de pré-executividade;

· 27/10/2021 – Petição da PGE para prosseguimento do feito mediante bloqueio de ativos financeiros depositados em suas contas bancárias via SISBAJUD; constrição de veículos registrados em nome do acionado via RENAJUD; e a imediata inclusão do CPF/CNPJ em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD;

· 28/10/2021 – intimação da PGE para manifestação sobre a exceção de pré-executividade;

· 23/11/2021 – manifestação da PGE pedindo a suspensão da Execução Fiscal em relação à CDA nº 002020570002844-0;

· 30/11/2021 – Replica do executado;

· Decisão recorrida com o seguinte dispositivo: “Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para reduzir o valor da execução no montante no valor da CDA 002020570002844-0, persistindo a execução no valor restante apurado. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Em razão do cancelamento da CDA se dar antes da apresentação de exceção de pré-executividade, deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 26 da Lei 6.830/80.”

Note-se que a CDA mesmo depois de a CDA ter sido cancela administrativamente em 29/09/2021 (ID38387310 - Pág. 59) e o executado ter interposto a exceção de pré-executividade em 20/10/2021, a PGE seguiu perseguindo medidas expropriatórias quando requereu 27/10/2021 o bloqueio de ativos financeiros depositados em contas bancárias via SISBAJUD; constrição de veículos registrados em nome do acionado via RENAJUD; e a imediata inclusão do CPF/CNPJ em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD.

Esse inegável fato processual afasta por completo os argumentos da Fazenda Pública, restando evidente tratar-se de aplicação da Súmula 153 do STJ c/c Tema 410, reconhecendo que a Fazenda Pública em momento algum tomou a iniciativa de informar ao juízo da execução que havia procedido o cancelamento da CDA. Tal providência coube exclusivamente ao patrono do executado, ao enfrentar a sanha expropriatória da Fazenda Pública conforme demonstrado acima.

Neste diapasão invoco o precedente do c. STJ no REsp nº 1.369.996/PE, Min. Eliana Calmon, j. em 5.11.2013 adequado ao caso, cujo teor esclarece: O acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo.

Ademais, não se olvida que o STJ, em decisão no bojo do REsp nº 1.185.036/PE – Tema 421, na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”.

Conquanto a tese refira-se à extinção da execução fiscal, não há negativa no julgado à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção parcial da execução fiscal ou na redução de seu valor, caso dos autos, razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida de rigor.

Por esta razão, já considerando a redação do art. 85, 2º e 3º do CPC/15, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante com a apresentação da exceção de pré-executividade.

Sendo assim, nos termos do art.
932, V, ‘b’
do CPC c/c
Súmula 153 do STJ e seus Temas de Recursos Repetitivos 410 e 421
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida, apenas para o arbitramento de honorários sucumbenciais, nos termos acima delimitados, isto é, em 8% sobre o proveito econômico.

A liquidação dar-se-á na origem.

Advirto a representação processual do Estado do Pará que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do Código de Processo Civil os casos em que há interposição de Agravo Interno contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral ou dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA –
Ag.Resp. 1496197 / RS – Min.
REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

No entanto, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório do presente Agravo Interno, ainda que não acolhidos. O recurso sustentou razões e questões que entendeu relevantes para o desfecho da lide, exercendo faculdade que lhe confere a legislação. Assim, deixo de aplicar a multa referenciada no art. 1.021, § 4º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023